Tribunal: TJMT
Processo: 1004886-92.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONATO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 207.685.591-20 (RECORRENTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), GERALDO ESPINOSA SABALA - CPF: 396.371.821-87 (RECORRENTE), RITA FERREIRA DE JESUS - CPF: 802.044.061-53 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Recurso Inominado:

1004886-92.2021.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO SA/ DONATO RODRIGUES DA SILVA

Recorrido(s):

GERALDO ESPINOSA SABALA/ DONATO RODRIGUES DA SILVA/ RITA FERREIRA DE JESUS/ BANCO BRADESCO SA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA DIVIDIDO PELO NÚMERO DE AUTORES. PRECEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. DANOS MATERIAIS A SER RESTITUÍDO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO PROMOVENTE DONATO IMPROVIDO.

1.
O STJ possui entendimento de que havendo litisconsórcio ativo facultativo, o valor da causa deverá ser analisado individualmente por cada autor e não pelo valor global da demanda.

2.
Trata-se de ação indenizatória em que os promoventes DONATO RODRIGUES DA SILVA, GERALDO ESPINOSA SABALA, RITA FERREIRA DE JESUS postulam pela declaração de inexistência de débito decorrente de cobranças de cesta bancária e tarifas, pelo qual os promoventes sustentam não terem contratados e postulam danos morais em razão de referidas cobranças.

3.
Nos autos, o Banco Bradesco comprova a contratação dos serviços apenas em relação ao promovente DONATO RODRIGUES DA SILVA, já em relação aos demais promoventes não trouxe aos autos qualquer comprovação da contratação e adesão aos serviços ofertados, portanto, a cobrança é legitima apenas em relação ao promovente DONATO, em relação aos demais é ilegal.

4
. Outrossim, verifico que os demais demandados apenas utilizam o serviço de saque, portanto, não há qualquer motivo para a cobrança das tarifas de serviços, denominada de cesta bancárias.

5.
Já em relação ao DONATO, é possível vislumbrar a utilização de cartão de crédito, o que justifica a cobrança, além da formalização da contratação dos serviços.

6.
Dessa forma a cobrança indevida realizada pelo Banco deve ser restituído em dobro, conforme consignado na sentença de origem.

7.
Já em relação aos danos morais, entendo por indevido.

8.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

9.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

10.
Sentença parcialmente reformada.

11
.
RECURSOS CONHECIDOS E DO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO PROMOVENTE DONATO IMPROVIDO.

12.

Condeno o Recorrente
DONATO RODRIGUES DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que os promoventes DONATO RODRIGUES DA SILVA, GERALDO ESPINOSA SABALA, RITA FERREIRA DE JESUS postulam pela declaração de inexistência de débito decorrente de cobranças de cesta bancária e tarifas, pelo qual os promoventes sustentam não terem contratados e postulam danos morais em razão de referidas cobranças.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência em relação ao promovente DONATO RODRIGUES DA SILVA

e parcial procedência em relação aos promoventes GERALDO ESPINOSA SABALA e RITA FERREIRA DE JESUS, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, bem como condenou a Recorrente a indeniza-la em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos materiais no valor de R$ 3.329,28 (três mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) para GERALDO e o valor de R$ 2.094,40 (dois mil, noventa e quatro reais e quarenta centavos) para RITA, quantias essas já em dobro do valor pago.

Inconformada, o Recorrente BANCO BRADESCO SA. postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos promoventes.

Já o Recorrente DONATO RODRIGUES DA SILVA postula a reforma parcial da sentença para que os pedidos formulados a inicial sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do Recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a improcedência dos pedidos em relação ao promovente Donato, e a declaração de inexistência do débito, e a condenação em danos materiais em relação aos promoventes Geraldo e Rita, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais em favor dos promoventes GERALDO ESPINOSA SABALA e RITA FERREIRA DE JESUS.

Entendo que os promoventes não comprovaram os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade dos promoventes.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelos promoventes, ante a inexistência de comprovação de ofensa a honra subjetiva, eis que a cobrança realizada configura mero aborrecimento.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Banco Bradesco para julgar improcedente o pedido de dano moral formulado pelos promoventes e consequentemente excluir a condenação fixada pelo Juízo de origem, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por DONATO RODRIGUES DA SILVA e o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação ao Banco Bradesco, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022